Tribunal: TJDFT
Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0032864-03.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: NILVA DIAS DOS ANJOS CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Executado para se manifestar quanto à petição Id. 56102673. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora